Tribunal: TJPA
Processo: 0803700-92.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803700-92.2023.8.14.0061

APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL RENASCER EM CRISTO - ACCERTUC

APELADO: VERALICE ALVES DA SILVA, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803700-92-2023.8.14.0061

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL RENASCER EM CRISTO – ACCERTUC

APELADA: VERALICE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REVOGAÇÃO DE REGISTRO DE FUNCIONAMENTO DE ENTIDADE. RECADASTRAMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado coletivo impetrado por associação comunitária, visando à anulação de ato administrativo que revogou seu registro de funcionamento junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da revogação do registro de funcionamento da entidade, diante do recadastramento extemporâneo e da ausência de regularização de irregularidades apontadas em fiscalização.

RAZÕES DE DECIDIR

·

A entidade impetrante teve seu registro concedido em 2017, com validade de três anos.

·

O pedido de renovação foi feito fora do prazo legal, em março de 2023.

·

A fiscalização apontou irregularidades, como descumprimento do prazo de atividade ininterrupta e alteração de projeto sem comunicação.

·

Foi concedido prazo para regularização, não cumprido pela entidade.

·

A revogação foi formalizada por meio de resolução específica, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.

·

A finalidade do mandado de segurança (participação em eleições do Conselho Tutelar) já havia se esgotado.

DISPOSITIVO

Conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença que denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo e legalidade do ato administrativo.

TESE DE JULGAMENTO

A revogação do registro de funcionamento de entidade que não cumpre requisitos legais e não regulariza pendências no prazo concedido não configura ilegalidade ou abuso de poder, não sendo amparável por mandado de segurança.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Art. 487, I, do CPC – Sentença de mérito.

·

Art. 1º da Lei nº 12.016/2009 – Mandado de segurança.

·

Art. 25 da Lei nº 12.016/2009 – Honorários advocatícios.

·

Art. 22 da Lei Municipal nº 9.987/2018 – Requisitos para registro de entidades.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por interposto por ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL RENASCER EM CRISTO – ACCERTUC

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR impetrado pelo ora apelante contra suposto ato ilegal e abusivo atribuído à PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID. 19080174)

“Isto posto, com lastro no art. 487, I do Código de Processo civil RESOLVO O MÉRITO do presente feito a fim de DENEGAR A SEGURANÇA PRETENDIDA.

Suspensa a exigibilidade das custas processuais, ante a gratuidade de justiça que ora defiro.

Sem honorários advocatícios, consoante disposto no artigo 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado, o impetrante interpôs Recurso de Apelação (ID.24824100), alegando que a causa de pedir do presente mandamus é o ato coator da autoridade apelada, que de forma unilateral revogou o seu registro de funcionamento previamente concedido pela Resolução n°. 06/2023, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Asseverou que a interpretação do art. 1º da Resolução nº 06, de 07 de março de 2023 estava formulada no presente do indicativo, demonstrando que a renovação do registro foi efetivada mediante à apresentação dos documentos atualizados.

Arguiu que a Presidente do CMDCA não detinha o poder discricionário de interpretar unilateralmente a norma de acordo com a sua conveniência, haja vista que estava subordinada à Lei e neste caso o art. 22 da Lei Municipal nº 9.987/2018 não lhe conferia tal poder de revogar o registro de uma entidade já devidamente cadastrada.

Destacou a ausência de uma reunião e procedimento administrativo específico para a revogação do seu registro de funcionamento, conforme o § 1º do art. 22 da referida lei municipal, enfatizando que a Presidente do CMDCA não possuía autoridade para de maneira unilateral revogar o registro de uma entidade de atendimento.

Argumentou ainda, que o juízo de primeiro grau se equivocou ao entender que o mandado de segurança pleiteado perdeu sua finalidade devido ao encerramento das eleições do Conselho Tutelar, pois a revogação do registro de funcionamento da apelante iria além do contexto eleitoral, já que a decisão da autoridade coatora afetava diretamente a capacidade da associação de operar e manter projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes, violando direitos essenciais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal nº 9.987/2018.

Pontuou que a revogação do registro impedia o acesso ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, essencial para o financiamento de suas atividades, além de excluí-la das discussões e decisões sobre políticas públicas para a infância e juventude no CMDCA, demonstrando a necessidade de reestabelecimento do registro, uma vez que a decisão da autoridade coatora comprometia seus direitos e das crianças e adolescentes atendidos pela entidade.

Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID.19080181), refutando os argumentos do apelante, sustentando o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença de primeira instância

.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de Apelação (ID.24824100).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

É cediço que o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

A ilegalidade do ato administrativo é a desobediência à lei, não apenas em sentido estrito (provimento normativo oriundo do Poder Legislativo sujeito à sanção ou veto do chefe do Poder Executivo inovador do ordenamento jurídico), mas significando a norma jurídica válida, que vem a ser o sentido amplo da palavra da lei.

Desse modo, o cerne da questão cinge-se em analisar a correção da Sentença a quo, a qual denegou a segurança, considerando que a impetrante não logrou êxito em comprovar a ilegalidade e o abuso de poder alegados.

Em seu julgamento, o magistrado pontuou
que a impetração de mandado de segurança com a finalidade de participar das eleições tornou-se inviável, uma vez que as eleições já tinham sido realizadas e concluídas, sendo que a associação impetrante não havia participado do pleito, não subsistindo mais qualquer objetivo prático a ser atingido. Diante disso, o pedido de revogação perdeu sua finalidade, uma vez que os novos conselheiros eleitos já haviam sido definidos.

Analisando os autos, constatou-se
que a impetrante/apelante, teve seu registro concedido em 2017, por meio da Resolução n° 29, de agosto de 2017, com validade de 03 anos (ID.19080160 - Pág. 1) e que em 06/03/2023, extratemporaneamente, a impetrante/apelante requereu a renovação do seu registro,

por meio do Ofício n° 005/2023 (ID. 19080160 - Pág. 2), como foi alegado pela apelada.

Também foi verificado que a Resolução nº 06, de 07 de março de 2023, dispõe a respeito da solicitação de renovação do registro da impetrante/apelante (ID. 19080143 - Pág. 1), sendo que por meio do Termo de Fiscalização de Entidade de Atendimento n° 008/2023, diante da existência de irregularidades, a impetrante/apelante foi considerada inapta para indicar candidato ao processo de escolha do Conselho Tutelar (ID. 19080137 - Pág. 2/3).

Ato contínuo, o Conselho Tutelar enviou o Ofício n° 42/2023, de 11/05/2023 (ID.19080137 - Pág. 1), concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que fossem solucionadas as falhas apresentadas e na ocasião destacou a informação que o cadastro da entidade em voga foi realizado mediante o descumprimento do prazo de 2 (dois) anos de atividade ininterrupta, bem como que houve a mudança no projeto da associação sem a devida comunicação, de forma diversa do que determinava a lei.

Conquanto, não houve a devida regularização no prazo estipulado, resultando na revogação do registro de funcionamento da associação, que se deu por meio da Resolução nº 26 de 16 de junho 2023 (ID.1980129-Pág.1).

Com efeito, restou demonstrado através de todo esse arcabouço documental que a revogação do registro de funcionamento da impetrante/apelante não ocorreu de forma ilegal e arbitrária, não existindo qualquer violação a direito líquido

e certo questionado.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025